Tribunal: STF
Processo: RE 600740
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada no acórdão impugnado, necessário seria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.784/99). Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.